Tribunal: TJDFT
Processo: 0743322-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão em flagrante pode ser convertida em preventiva na audiência de custódia, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ausentes medidas cautelares alternativas eficazes, conforme previsão do art. 310 do CPP.
2. A fundamentação da prisão preventiva deve demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, com base em elementos concretos dos autos (CPP, arts. 312, 313 e 315; CF, art. 93, IX).
3. A apreensão de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, instrumentos de pesagem, dinheiro e registros da atividade ilícita indicam habitualidade e dedicação ao tráfico, justificando a segregação cautelar.
4. A proximidade do local dos fatos com instituição de ensino reforça a gravidade concreta da conduta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A primariedade e residência fixa não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva diante da periculosidade evidenciada e da gravidade dos fatos.
6. A concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso.
7. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos fático-documentais idôneos, inexistindo ilegalidade a ser sanada.
8. Ordem denegada.